Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-59.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000037-59.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGIVALDO DA SILVA JOSETTI - CPF: 064.480.671-08 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PEDIDO – PARCELAMENTO OU PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
A TAREFA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO SE ENCERRA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA
(ART. 169, DA LEP) – PEDIDO QUE DEVERÁ SER FEITO AO JUÍZO DE EXECUÇÕES -
RECURSO DESPROVIDO.

Eventual parcelamento ou prorrogação da pena pecuniária deve ser requerido junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual é o órgão jurisdicional competente para analisar a impossibilidade econômica do sentenciado, sobretudo pela possibilidade de alteração da situação financeira após a condenação.

R E L A T Ó R I O

Nos autos de no
0000037-59.2019.8.11.0008 Reginaldo da Silva u foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, por infringência ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (ID 83620598, pág. 142/159)

Inconformado com o édito condenatório, o réu manifestou desejo em recorrer da sentença (ID 83620598, pág. 193/194). Nas razões de apelação apresentadas em favor do apelante, busca-se tão somente o parcelamento da prestação pecuniária em doze vezes de R$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), ou, subsidiariamente, que seja prorrogado em três meses o prazo para quitação do montante arbitrado. (ID 83620598, pág. 197/200.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e o desprovimento do recurso, (Id. 76347078).
(ID 83620598, pág. 204/212).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 84502491
).

“
Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pleito de parcelamento ou prorrogação da prestação pecuniária. Inviabilidade nesta fase processual. Eventual hipossuficiência do acusado em adimplir o pagamento ou necessidade de parcelamento que deverá ser arguida e apreciada no momento da execução da pena, nos termos do artigo 169 da LEP. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva.
” (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, apelante, busca-se tão somente o parcelamento da prestação pecuniária em doze vezes de R$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), ou, subsidiariamente, que seja prorrogado em três meses o prazo para quitação do montante arbitrado.

Conforme consignado pelo douto parecerista, não compete a esta Corte de Justiça o parcelamento ou prorrogação da prestação pecuniária imposta, visto que é matéria afeta ao Juízo de Execuções. Peço vênia para transcrever os fundamentos lançados no Parecer da PGJ/MT:

“Vejamos o que preleciona a Lei de Execuções Penais:

“Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. (...)

Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.

§ 2o Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o Juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada.”

Portanto, interpretando a legislação colacionada, entende-se que compete ao Juízo das Execuções, no momento apropriado, analisar a possibilidade ou não da cobrança imediata da prestação pecuniária, bem como a possibilidade de parcelamento.

Nesse sentido, esta Colenda Corte de Justiça já decidiu:

“A eventual isenção da pena pecuniária por hipossuficiência, ou mesmo parcelamento, deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.” (N.U 0000754-89.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)...”

Nos termos do art. 50 do Código Penal, é facultado ao réu, à época da execução, requerer o
parcelamento
da pena
pecuniária
, caso sua situação financeira não seja compatível com o pagamento estipulado. Contudo, a tarefa do juízo da condenação se encerra com o trânsito em julgado da sentença proferida, e portanto, é estranho o tema que alcança a forma de cumprimento da pena de multa, devendo ser observado o disposto no artigo 169, da Lei de Execuções Penais, que assim estabelecem:

“
Art. 169.
Até o término do prazo a que se refere o
artigo 164
desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.”(sic).

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE DESCAMINHO, CONTRABANDO E TRÁFICO DE ARMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR.EXISTÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 5o DA LEI 9.296/96. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO. ART. 80 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO.FRAÇÃO DE 1/3. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. A complexidade dos fatos investigados, com grande número de integrantes, autoriza a renovação do prazo da interceptação telefônica, por mais de uma vez, porquanto lastreada em decisão fundamentada na sua necessidade, não configurando ofensa ao art. 5o da Lei 9.296/96.

2. Em face do número de denunciados, entendeu o juízo conveniente determinar o desmembramento do feito, dentro do âmbito de discricionariedade do magistrado, nos termos do art. 80 do CPP.

3. Nos termos do art. 563 do CPP, a tese de nulidade de ato processual requer demonstração do efetivo prejuízo, segundo o princípio pas de nullité sans grief, não demonstrado na espécie.

4. A alteração do julgado, para se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. A redução das penas de multa e de prestação pecuniária demandaria necessário revolvimento fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

6. Admite-se o parcelamento da pena pecuniária, caso comprovada, ao juízo da execução, a impossibilidade de pagamento em parcela única.

7. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa extensão, improvido.

(REsp 1832207/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)”

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Reginaldo da Silva Josetti
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021